Tribunal: TJBA
Processo: 8038704-96.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038704-96.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA-PRÉCONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DA VPNI. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em conformidade com a Súmula 85 do STJ, não se cogita a ocorrência de decadência ou prescrição quando o direito perseguido deriva de relação de trato sucessivo. 2. Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, posto que o feixe de atribuições inerentes ao cargo evidencia que a autoridade coatora possui competência para sanar a aventada omissão. 3. Também não prospera a tese de ausência de prova pré-constituída, posto que o holerite trazido aos autos demonstra que a impetrante ingressou no serviço público em 01.08.1982, sendo-lhe garantida, na aposentação, a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras da EC 41/03. 4. Reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores. 5. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, também se estende aos inativos, conforme compreensão consagrada pelo STF. 6. Mais a mais, esse colegiado cravou o entendimento de que “Porque o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.” (PetCiv 8023156-31.2021.805.0000). 7. Rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de prova pré-constituída, no mérito, concede-se a segurança para determinar a autoridade coatora a imediata implementação do Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua remuneração, assegurando-lhe, ainda, o direito a percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038704-96.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA e como impetrado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência, prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator.